Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pela parte Recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do ente federado e manteve a sentença condenatória de ressarcimento do montante pago a título de ITBI.

2. Recursos regulares e tempestivos.

3. O Distrito Federal aduziu que o julgado é omisso quanto ao enfrentamento de relevantes questões fáticas e jurídicas.

4. A parte Recorrida, ao seu turno, sustenta que acórdão embargado conheceu do recurso e não lhe deu provimento deixando, no entanto, de condenar o Recorrente vencido em honorários advocatícios. Assim, o julgado padece de vício de contradição.

5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

6. No caso, inexiste omissão na forma aduzida pelo ente federado. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na Lei Distrital no 3.830/2006, pela equivalência jurídica à retrocessão no que se refere à operação pela qual a associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial. Por consequência, afastou-se a incidência de ITBI.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Distrito Federal, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. De outro lado, de fato, o julgado padece de contradição no que se refere à condenação do Recorrente vencido na obrigação de pagar honorários advocatícios. A irresignação da parte embargante aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado que julgou improcedente o recurso e, no entanto, deixou de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

10. Com razão a embargante, vez que não provido o recurso, cabível a condenação do Recorrente vencido em honorários com suporte no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

11. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.